Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO FUTURO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança preventivo impetrado por drogaria com o objetivo de afastar, de forma genérica, a aplicação da RDC no 67/2007 da ANVISA, que disciplina a rotulagem de medicamentos manipulados. A impetrante alegava iminente fiscalização sanitária que poderia resultar em autuação por suposta prática vedada pela norma.
II. Questão em discussão
2. Verificação da existência de justo receio de lesão a direito líquido e certo que justificasse a impetração de mandado de segurança preventivo, diante da ausência de ato concreto da autoridade coatora.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF e STJ veda o uso do mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF).
4. No caso, não houve demonstração de ameaça concreta e iminente, mas apenas conjecturas sobre possível fiscalização futura. A impetração visava, na verdade, obter interpretação jurídica abstrata da norma da ANVISA, o que não se coaduna com a via mandamental.
5. Ausente interesse de agir, correta a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.